Tribunal: STF
Processo: RE 94646
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
COMPETÊNCIA.
COMPETE AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, E NÃO AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO, JULGAR O AGRAVO, INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL,
CONTRA DECISÃO DA JUSTIÇA COMUM DE 1. GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.